Tribunal: TJDFT
Processo: 0708189-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, proferida nos autos de ação de obrigação de fazer n. 0718621-12.2022.8.07.0018, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça requerido pelos Agravantes, e determinou o recolhimento das custas sob pena de indeferimento da inicial e cancelamento da distribuição, bem como atribuiu à causa o valor de R$ 1.961.502,72, na forma do art. 292, § 3o, do CPC/2015. Transcrevo o teor da decisão: Vistos etc. 1. Recebo parcialmente a emenda à inicial de ID 148901348, apenas no tocante a inclusão, no polo ativo, de MARCOS PHILIPE LEITE DE AZEVEDO, NEUCILENE PEREIRA DUARTE e LUCAS DA CUNHA MORORÓ. Anote-se. 2. O valor da causa deve corresponder ao proveito econômico que os autores pretendem obter, na eventualidade de o pedido, tal como formulado na inicial, vir a ser julgado procedente, atentando para o disposto no art. 292, §§ 1o e 2o, do CPC. Ora, os autores postulam "O deferimento do Pedido de Tutela de Urgência para determinar a convocação dos requerentes para as demais etapas do concurso público, com a publicação dos atos de convocações dentro do prazo de validade do concurso público, determinando também que seja realizado um Curso de Formação Profissional para os requerentes caso aprovados nas etapas anteriores" (ID 144799729 - Pág. 23). Assim, não há que se falar que a presente causa não reflete nenhum conteúdo econômico imediato, pois os coautores postulam que sejam convocados para as fases subsequentes do certame e nomeados. Desta forma, tendo em vista que são 32 coautores, o valor da causa deverá corresponder a 32 vezes 12 (art. 292, §§ 1o e 2o, do CPC) o valor da do cargo de 2o soldado - R$ 5.108,08 (cinco mil cento e oito reais e oito centavos), conforme item 3.1 do Edital, o que corresponderá a um valor total de R$ 1.961.502,72. Anote-se o valor da causa de R$ 1.961.502,72, na forma do art. 292, § 3o, do CPC. 3. Instada a se manifestar à luz do art. 99, § 2o, parte final, do Código de Processo Civil, a parte autora reafirmou o pedido de gratuidade judiciária e juntou documentos que, sob seu ponto de vista, comprovariam a impossibilidade de custear as despesas do processo sem prejuízo do seu sustento ou de sua família. Decido. Da análise dos autos, constato que a maioria dos requerentes auferem rendimentos mensais superiores a R$ 4.000,00 (quatro mil). Além disso, instado a se manifestar, a parte autora não logrou demonstrar, documentalmente, a impossibilidade de arcar com os custos do processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. Com efeito, embora tenha juntado aos autos documentos que atestam despesas, tenho que essas despesas demonstram que os autores fazem parte da classe média e não indicam, necessariamente, a miserabilidade jurídica da parte autora, notadamente porque, conforme anteriormente ressaltado, aufere rendimentos mensais superiores a R$ 7.000,00 (sete mil reais). Note-se que a Justiça do DF tem um dos Código de Custas mais baixos do país, com as custas iniciais máximas girando em torno de R$ 600,00, o que resultará em um valor irrisório de R$ 18,45 para cada coautor. Consigno que, embora o § 3o do art. 99 do Código de Processo Civil tenha estabelecido a presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos deduzida exclusivamente por pessoa natural, tal disposição normativa possui caráter relativo e não impede o indeferimento do pedido de gratuidade, quando a parte, auferindo rendimentos mensais consideráveis, não comprova a impossibilidade de custas as despesas do processo. Nesse contexto, colhe-se da jurisprudência do Eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que “o Juiz pode indeferir o pedido de gratuidade de justiça, ainda que não impugnada pela parte contrária, desde que, diante do caso concreto, mensuradas a situação econômica e social do postulante e natureza da causa, verifique a possibilidade da parte em arcar com o pagamento das verbas processuais” (Acórdão n.1001437, 20140110815776APC, Relator: FLAVIO ROSTIROLA 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/03/2017, Publicado no DJE: 16/03/2017. Pág.: 388/399). No mesmo sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A concessão da gratuidade judiciária sofreu considerável alteração normativa com a Lei no 13.105/15, especialmente no que tange à revogação do artigo 4o da Lei no 1.060/50, que autorizava a concessão do benefício com a mera declaração nos autos de que a parte não está em condições de pagar as custas processuais. 2. Ainda na vigência da legislação anterior a presunção que recaia sobre a declaração de hipossuficiência detinha natureza juris tantum de veracidade, mostrando-se necessária a demonstração documental da condição econômica desfavorável da parte. 3. Apresentando o condomínio receita mensal superior às despesas, já contabilizadas dívidas com empresas prestadoras de serviços públicos e particulares, não se verifica a incapacidade de arcar com os encargos processuais. 4. Não comprovada a hipossuficiência, é forçoso reconhecer que à parte não assiste o direito aos benefícios da gratuidade judiciária. 5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão n.1001818, 20160020317399AGI, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/02/2017, Publicado no DJE: 14/03/2017. Pág.: 360/391) Desse modo, indefiro o pedido de gratuidade judiciária. Intime-se o autor para, no prazo de 15 (quinze) dias, promover o recolhimento das custas iniciais, sob pena indeferimento da inicial e cancelamento da distribuição (art. 290 do Código de Processo Civil). Os Agravantes afirmam que são pobres não tendo condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou da família. Juntaram documentos para comprar que suas rendas são baixas e não comportam gastos extras. Defendem que os benefícios da justiça gratuita podem ser requeridos a qualquer tempo, presumindo-se o estado de pobreza, para a sua concessão, mediante simples afirmação da parte interessada. Fundamentam sua pretensão no art. 99, § 3o, do CPC/2015. Sobre o valor da causa, sustentam que demanda não reflete nenhum conteúdo econômico imediato. Citam jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 1a Região, no sentido de que o pedido para anular ato de eliminação de concurso público é de proveito econômico inestimável. Mesmo que esse provimento jurisdicional resulte, no futuro, na nomeação do candidato, o evento não deixa de ser incerto, visto que não há como se saber, de antemão, se o candidato logrará aprovação nas futuras fases do certame ou se haverá reprovação. Ao final, pugnam, liminarmente, pela concessão do benefício da gratuidade de justiça e pelo deferimento da fixação do valor da causa em R$ 100,00 (cem reais) por não haver conteúdo econômico na ação judicia, no mérito, o provimento do recurso. Não houve recolhimento do preparo, uma vez que este é o objeto do presente recurso. É a suma dos fatos. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. No caso, tenho que se encontram presentes os requisitos autorizadores para a concessão parcial da liminar pretendida. O Novo Código de Processo Civil é claro no sentido de que tem direito à concessão da gratuidade a parte que, mediante simples declaração/afirmação na petição inicial, declara a sua condição de hipossuficiência para pagar as custas do processo e os honorários do advogado. Confira-se: CPC/2015 Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Art. 99. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Com efeito, diante da afirmação deduzida pela parte, no sentido de que não possui condições para suportar o pagamento das custas processuais sem prejuízo próprio ou de sua família, impõe-se ao juiz deferir o pedido, não sendo sua a atribuição de suscitar dúvidas sobre a efetiva capacidade financeira do requerente para negar o benefício. Nesse sentido, este Egrégio Tribunal já decidiu diversas vezes, dentre as quais se destaca a seguinte ementa: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE QUE A PARTE AUFERE RENDIMENTO SUPERIOR À MÉDIA NACIONAL. DEMONSTRAÇÃO DE MISERABILIDADE JURÍDICA. DESNECESSIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. ART. 98 CPC. PROVIMENTO. 1.Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada pela parte autora. 2.Nos termos do art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça. 2.1. A condição para o deferimento da gratuidade da justiça funda-se na insuficiência de recursos para custear o processo. 2.2. Aplica-se a regra do art. 99, § 3o, do CPC, segundo a qual "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". 2.3. De acordo com§ 2o do mesmo dispositivo legal "o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos." 3.Nesse contexto, mesmo sendo lícito ao juiz exigir a comprovação de hipossuficiência antes do deferimento da gratuidade de justiça, enquanto não houver prova em sentido contrário, mostra-se suficiente a declaração de hipossuficiência juntada, que cumpre o disposto no art. 4o, §1o, da Lei no 1.060/50. 3.1. Precedente do STJ: "2. Adeclaração de pobreza instaura presunção relativa que pode ser elidida pelo juiz. Todavia, para se afastar tal presunção, é preciso que o magistrado indique minimamente os elementos que o convenceram em sentido contrário ao que foi declarado pelo autor da declaração de hipossuficiência." (Ag.Rg. no AREsp. no 352.287/AL, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, DJe: 15/4/2014). 4.No caso, a decisão objurgada indeferiu a gratuidade fundamentando-se no fato de que a parte percebe renda superior à média nacional, referindo-se a um modesto salário de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) por mês, situação esta que por si só, ao contrário do decidido, autoriza a concessão do benefício. 5.Agravo de instrumento provido. (Acórdão n.961201, 20160020148316AGI, Relator: JOÃO EGMONT 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/08/2016, Publicado no DJE: 24/08/2016. Pág.: 150/157). Nesse sentido, confira-se a jurisprudência firmada no âmbito do Supremo Tribunal Federal, in verbis: “EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIO JUSTIÇA GRATUITA. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. I – É pacífico o entendimento da Corte de que para a obtenção de assistência jurídica gratuita, basta a declaração, feita pelo próprio interessado, de que sua situação econômica não lhe permite ir a Juízo sem prejudicar sua manutenção ou de sua família. Precedentes. II – Agravo regimental improvido” (AI 649283 AgR/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, Julgamento em 02.09.2008, DJe 177, pág. 01673). Nesse contexto, não obstante demandar incursão no mérito do agravo as razões recursais elencadas pelo Agravante, não havendo indícios que superem a presunção de hipossuficiência afirmada pela parte, presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência. No tocante ao valor da causa, a decisão agravada deve ser mantida. Dispõe o art. 292 do CPC/2015: Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será: I - na ação de cobrança de dívida, a soma monetariamente corrigida do principal, dos juros de mora vencidos e de outras penalidades, se houver, até a data de propositura da ação; II - na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida; III - na ação de alimentos, a soma de 12 (doze) prestações mensais pedidas pelo autor; IV - na ação de divisão, de demarcação e de reivindicação, o valor de avaliação da área ou do bem objeto do pedido; V - na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor pretendido; VI - na ação em que há cumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles; VII - na ação em que os pedidos são alternativos, o de maior valor; VIII - na ação em que houver pedido subsidiário, o valor do pedido principal. § 1o Quando se pedirem prestações vencidas e vincendas, considerar-se-á o valor de umas e outras. § 2o O valor das prestações vincendas será igual a uma prestação anual, se a obrigação for por tempo indeterminado ou por tempo superior a 1 (um) ano, e, se por tempo inferior, será igual à soma das prestações. § 3o O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes. Os Agravantes manejaram a ação de obrigação de fazer n. 0718621-12.2022.8.07.0018 visando a convocação para as demais etapas do concurso público com a publicação dos atos de convocação, determinando também que seja realizado o Curso de Formação Profissional. Assim sendo, a pretensão de investidura dos Agravantes nos respectivos cargos do concurso público está diretamente relacionada com o proveito econômico pretendido e que, por se tratar de obrigação vincenda, deve o valor da causa ser igual a uma prestação anual, ou seja, 12 (doze) meses, nos termos do que prevê o art. 292, §§ 1oa e 2o do CPC/2015.Como são 32 autores, o valor da causa deve corresponder a 32 vezes 12 (art. 292, §2o, do CPC/2015) o valor do cargo de 2o soldado, que é de R$5.108,08 (cinco mil, cento e oito reais e oito centavos), conforme previsto no item 3.1 do Edital. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOTÉCNICO. PREVISÃO LEGAL. EDITAL NORMATIVO. AVALIAÇÃO CONJUNTA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. A Súmula 20 do TJDFT prevê que "a validade do exame psicotécnico está condicionada à previsão legal, à exigência de critérios objetivos e à garantia de recurso administrativo". 2. A Lei n. 7.289/1984, com a redação dada pela Lei n. 12.086, de 06/11/2009, que é o Estatuto dos Policiais Militares do Distrito Federal, prevê expressamente a necessidade de aptidão psicológica dos candidatos ao exercício da função policial-militar. Conclui-se, pois, pela legalidade do exame. 3. Os critérios foram estabelecidos previamente no Edital Normativo. No caso de não concordância, a agravante deveria ter impugnado-os antes de sua realização e não após sua reprovação, a partir do momento em que realizou a inscrição do concurso anuiu com as condições ali postas. 4. O perfil psicológico profissiográfico, fechado e fixado em edital, que a jurisprudência veda é aquele que pretende selecionar certos indivíduos segundo características específicas, e sem informar quais elementos seriam mais valorados ou desvalorados, o que não é o caso dos autos. 5. Para devida comprovação de que a nova tabela do teste de Atenção Concentrada não fora utilizada em sua avaliação, o agravante deveria ter trazido aos autos, os detalhes específicos da avaliação com os valores aplicados. O fato em si de outros recursos serem deferidos em razão da nova tabela não é capaz de comprovar que na avaliação, as informações utilizadas estavam desatualizadas, sendo imprescindível dilação probatória para melhor análise da questão. 6. Apesar de se verificar certa padronização na resposta tanto no recurso que fora indeferido como os que foram deferidos, tal fato por si só não invalida com configura cerceamento de defesa. 7. O valor da causa deve corresponder ao proveito econômico pretendido. No caso em tela, adequado o valor de doze salários no concurso em que o agravante pretende ser aprovado. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada. (Acórdão 1183713, 07038794120198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 10/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. NOMEAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. LITISCONSÓRCIO ATIVO. VALOR DA CAUSA. SOMATÓRIO DE DOZE REMUNERAÇÕES. 1. Nas hipóteses de litisconsórcio ativo, o valor da causa deve ser considerado individualmente para se verificar a competência de Juizados Especiais. 2. O proveito econômico, em ação que busca a nomeação em cargo público, corresponde a doze remunerações do cargo almejado, nos termos do art. 292, §§ 1o e 2°, do CPC. 3. Os Juizados Especiais da Fazenda Pública não são competentes para julgar as ações cujo valor da causa ultrapasse os 60 salários mínimos, em razão do disposto no art. 2o, §2o da Lei no 12.153/09. 4. Conflito conhecido e declarado como competente o Juízo Suscitado. (Acórdão 1376897, 07286666620218070000, Relator: ANA CANTARINO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 4/10/2021, publicado no DJE: 15/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIDA. AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. VALOR DA CAUSA. ALTERAÇÃO EX OFFICIO. REMESSA AO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EQUIVOCADA. PROVEITO ECONÔMICO. DIREITO COLETIVO. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. MATÉRIA SUBMETIDA À VARA DE FAZENDA PÚBLICA. 1. A questão relativa à concessão da gratuidade de justiça restou sensivelmente alterada pelo vigente regramento processual, dispondo o art. 99, §3°, do CPC, que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, podendo o juiz indeferi-la, apenas, quando "houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão" (art. 99, §2°). 1.1. Na hipótese, os documentos juntados pelo agravante demonstram verossimilhança nas alegações quanto a sua invocada hipossuficiência econômica eis que demonstrou que grande parte de sua renda está comprometida com moradia, educação, plano de saúde e assistência médica, razão pela qual entendo que o pleito em voga deve ser acolhido. 2. A pretensão de investidura do Agravante no concurso público em que figura no cadastro de reserva estaria diretamente relacionada com o proveito econômico almejado, a justificar o valor da causa atribuído ao feito de origem, afastando-se, com isso, a alçada do juizado fazendário, nos termos do caput, do art. 2o, da Lei no 12.153/2009. 3. Ademais, ainda que se mantivesse o valor da causa atribuído pelo Juízo a quo, de R$1.000,00 (mil reais), o processo e julgamento do feito deveria permanecer na justiça comum ordinária, pelo fato de a matéria discutida nos autos guardar relação com direitos e interesses coletivos e demandar maior instrução probatória, diante da complexidade envolvida. 4. Conforme o artigo 2o, § 1o, inciso I, da Lei no 12.153/2009, não se incluem na competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública as ações sobre direitos ou interesses coletivos, os quais, conforme o artigo 81, inciso II, da Lei no 8.078/1990, caracterizam-se como transindividuais, de natureza indivisível de que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1284528, 07208489720208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2020, publicado no DJE: 28/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifo nosso) Desse modo, DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO DE LIMINAR, apenas para conceder aos Agravantes os benefícios da gratuidade de justiça. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. I. Brasília, 14 de abril de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator